Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-23.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803602-23.2024.8.14.0401

APELANTE: JOELSON RIBEIRO PEREIRA

APELADO: NAZARE ZENILDE SILVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA 1.249/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, consistentes na proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentar os mesmos locais, em contexto de violência doméstica relacionado a ameaças proferidas pelo recorrente após conflito envolvendo pensão alimentícia do filho menor.

O recorrente enviou mensagem de áudio com ameaças diretas à ofendida, condicionando a retirada de ordem judicial à cessação das intimidações, o que ensejou registro de ocorrência e deferimento das medidas protetivas, posteriormente confirmadas por sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de vigência ou se podem perdurar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, bem como se é obrigatória a fixação de reavaliação periódica em prazo determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e inibitória, não se subordinando à existência de ação penal ou à fixação de prazo certo de validade.

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, afastando a exigência de prazo predeterminado ou revisão periódica obrigatória.

A fixação de prazo certo por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP mostra-se inadequada, pois as medidas protetivas não se equiparam à prisão cautelar, possuindo finalidade preventiva específica voltada à tutela da mulher em situação de violência doméstica.

As restrições impostas revelam-se proporcionais e adequadas à gravidade das ameaças proferidas, não configurando restrição desarrazoada à liberdade do recorrente, que pode, a qualquer tempo, requerer a revisão ou revogação das medidas mediante demonstração da cessação do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à ofendida, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha e do Tema 1.249/STJ.

Não é obrigatória a fixação de prazo certo de vigência ou de reavaliação periódica automática, sendo possível a revisão a qualquer tempo mediante provocação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.249, Terceira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0803602-23.2024.8.14.0401

APELANTE: J. R. P.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): N. Z. S. M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
J. R. P.
, contra
sentença (ID 32252389) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo-as em favor da apelada N. Z. S. M., nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme se extrai dos autos, a situação está relacionada ao pagamento de pensão alimentícia do filho de 14 anos, fruto do relacionamento entre o Apelante e a Apelada.

Segundo restou apurado, o apelante J. R. P., se recusou a pagar a pensão alimentícia em favor do filho de 14 (catorze) anos. E em 24/02/2024, o Apelante enviou uma mensagem de áudio à sua filha, de nome “Bianca”, com ameaças diretas e graves contra a apelada N. Z. S. M., caso ela não retirasse uma ordem judicial relacionada ao filho.

As ameaças textuais ditas pelo recorrente J.R.P., incluíam:

“
Avisa a tua mãe , pode mostrar esse áudio a ela, chegou uma ordem da justiça em relação ao Felipe... safada é ela, o que ela fez comigo, não tem perdão... e avisa ela, pode mostra esse áudio ai pra ela, pra retirar esse negócio senão vai dar merda, vou quebrar ela no pau ai...pode ela tá na loja, não deixa eu se aproximar do Felipe, manda ela retirar isso imediatamente, senão ela vai se dar mal comigo
."

Diante disso, a apelada
N. Z. S. M.
registrou Boletim de Ocorrência sob o nº 00035/2024.100937-3, na DEAM e solicitou as medidas protetivas.

Diante da gravidade dos fatos narrados e da urgência da situação, o Juízo Plantonista em decisão datada de 25/02/2024, deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da Apelada:

a) Proibição de aproximar-se da ofendida, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

c) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, e redes sociais);

d) Proibição de frequentar os lugares que regularmente a vítima frequenta, tais como sua residência, local de trabalho, etc.

A medidas foram impostas, visando preservar a integridade física e psicológica da Apelada/Ofendida.

Em 17/09/2025, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém proferiu sentença, julgando procedente o pedido para confirmar a aplicação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Na fundamentação da decisão, o Juízo de 1º Grau ressaltou que a palavra da vítima em contextos de violência de gênero possui credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos, e que a contestação por negativa geral não demonstrou a necessidade de aproximação do requerido ou qualquer prejuízo com o deferimento das medidas.

A sentença reiterou que as medidas protetivas têm duração por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher, citando expressamente o Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Inconformado com a decisão, o apelante J. R. P., por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação em 18/09/2025 (ID 32252392), requerendo o conhecimento e provimento da peça recursal.

No recurso a defesa, alegou, em síntese, a natureza cautelar penal das medidas protetivas, a impossibilidade de eternização das restrições e a necessidade de fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, de prazo para reavaliação periódica das medidas, sugerindo 90 dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 meses.

Em contrapartida, a apelada N. Z. S. M. apresentou contrarrazões (ID 32252407) por intermédio da Defensoria Pública do Estado em 10/12/2025, pugnando pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo improvimento do recurso defensivo.

Nas contrarrazões, a Apelada defendeu a manutenção da sentença em sua integralidade, sustentando a legalidade da duração indeterminada das medidas protetivas, a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, e a conformidade da decisão de primeira instância com a Lei Maria da Penha e o Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

Argumentou a Apelada, que a decisão judicial não eterniza as restrições indevidamente, mas as condiciona à continuidade da situação de risco, e que a jurisprudência permite a revisão, mas não impõe um prazo fixo, cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto.

A Procuradoria de Justiça (ID 33106936), atuando como
custos

legis
, reiterou o entendimento firmado no 1º grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, com a consequente manutenção das medidas protetivas, destacando que, conforme o Tema 1249 do STJ, as medidas protetivas devem ter vigência indeterminada, porém não perpétua, subordinadas à persistência do risco que lhes deu causa, sendo legítima a fixação de prazo para reavaliação judicial, conforme foi efetuado na sentença combatida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em ilegalidade ao manter as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionadas à manifestação da Recorrida ou à eventual revogação judicial, bem como, na necessidade de fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, de prazo para reavaliação periódica das medidas, sugerindo 90 (noventa) dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 (seis) meses.

Alega a defesa que houve violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e temporariedade, defendendo que as medidas teriam natureza cautelar, razão pela qual deveriam estar sujeitas a prazo certo de vigência ou, ao menos, a reavaliações periódicas em intervalos reduzidos. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja fixado prazo determinado de 90 (noventa) dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 (seis) meses.

Todavia, o pedido recursal não merece prosperar.

Acerca deste assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade.

Referida orientação do STJ foi expressamente incorporada ao ordenamento jurídico, com a nova redação conferida ao art. 19 da Lei Maria da Penha, que passou a dispor, em seu § 6º, que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Dessa forma, a legislação passou a afastar, de maneira inequívoca, qualquer interpretação que condicione a duração das medidas protetivas ao curso ou ao desfecho de eventual persecução penal.

As referidas medidas não se vinculam a procedimento principal, tampouco se subordinam à tipificação penal, à instauração de inquérito policial ou ao ajuizamento de ação penal, possuindo natureza autônoma, inibitória e satisfativa, voltada exclusivamente à neutralização da situação concreta de risco.

Ao contrário do que sustenta a defesa, esse entendimento não implica afronta aos direitos do Recorrente.

Em primeiro lugar, porque as medidas impostas na sentença — consistentes na proibição de aproximação da ofendida a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, na vedação de contato direto ou indireto por qualquer meio de comunicação com a vítima e no impedimento de frequentar os mesmos lugares frequentados pela Recorrida — não restringem de forma ampla ou desarrazoada a liberdade de locomoção do Recorrente, limitando-se, de modo proporcional e adequado, a impedir sua aproximação e contato com a ofendida, com o objetivo exclusivo de preservar sua integridade física e psicológica.

Em segundo lugar, porque permanece íntegra a possibilidade de o Recorrente provocar o Juízo de origem, a qualquer tempo, demonstrando eventual superação da situação de risco e postulando a revogação ou a modificação das medidas.

O que não se revela compatível com a lógica de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero é exigir da Recorrida um reforço periódico de sua vontade de permanecer sob a tutela estatal, sob pena de cessação automática da proteção, o que configuraria verdadeira violência institucional, ao transferir à vítima o ônus de reiteradamente comprovar que ainda corre perigo.

Nesse contexto, as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, de modo a possibilitar o efetivo rompimento do ciclo de violência instaurado. Não há como quantificar, previamente, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário para a neutralização desse risco, razão pela qual é juridicamente incabível a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência.

Também não procede a alegação defensiva de que a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, seria desproporcional ou desarrazoado. Isso porque, no mesmo julgamento do Tema 1.249, o Superior Tribunal de Justiça afastou de forma definitiva a natureza cautelar das medidas protetivas de urgência, assentando que sua duração não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas se vincula exclusivamente à persistência da situação de risco.

Conforme expressamente fixado no Tema 1.249, o Superior Tribunal de Justiça, “
a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
”. Neste sentido, cito julgado:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. NATUREZA JURÍDICA. (IM) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE PRAZO PREDETERMINADO DE VIGÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. Delimitação das controvérsias: "I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; II)
(im) possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida".
2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil - CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), embora haja divergência jurisprudencial nesta Corte a respeito do tema, em atenção à urgência e à precariedade das medidas protetivas. 3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 ao 1 .041, todos do CPC, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para que seja julgado pela Terceira Seção. (STJ - ProAfR no REsp: 2071109 MG 2023/0157193-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 1183, Data de Julgamento: 19/03/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Assim, a previsão de reavaliação em prazo determinado, tal como estabelecida na sentença, não desnatura o caráter inibitório das medidas nem implica perpetuidade da restrição, revelando-se compatível com a legislação vigente e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo recorrente
J. R. P.,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida
(ID 32252388),
tal como proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026